Tribunal: STM
Processo: 7000376-39.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000376-39.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
AGRAVANTE: NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE
ADVOGADA: YARA MACEDO DA SILVA (OAB: GO18594)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Agravo interposto, de modo a manter na íntegra, por seus
próprios fundamentos, a Decisão de indeferimento proferida na Apelação
7000850-44.2020.7.00.0000, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/09/2021 23:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef209477
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

AGRAVO INTERNO 7000376-39.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO DE LIMA QUEIROZ.
AGRAVANTE: NILTON ANTÔNIO LIMA MAUTONE, Ten Cel R/1 Ex .
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADA: Dra. YARA MACEDO DA SILVA.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
RELATOR. INDEFERIMENTO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
ADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO EM TESE. RECURSO CABÍVEL.
MÉRITO. INDICATIVOS DE PRÁTICA CRIMINOSA NO CURSO DO
PROCESSO. FATOS DESASSOCIADOS DOS QUE SÃO ALVO DA
DENÚNCIA. CONSEQUENTE IRRELEVÂNCIA DA PROVA
PRETENDIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PRÓPRIA.
ENCAMINHAMENTO AOS ÓRGÃOS CABÍVEIS. ART. 442 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
I - A Decisão do Relator que indefere pedido de instrução
probatória detém o condão de, em tese, acarretar prejuízo
àquele que a requereu, mesmo em sede recursal, quando
essa produção é excepcional. Logo, torna-se cabível o manejo
de Agravo Interno, na forma regimental, para impugnação do
ato monocrático.
II - No mérito, é desnecessária a instrução que não auxilia no
deslinde dos fatos narrados na Denúncia. Ainda que haja
indicativos de delito praticado no bojo do processo, até
mesmo de fraude processual contra esta Justiça, isso é
irrelevante para o deferimento pretendido se o suposto crime
não mantiver conexão com o imputado na Inicial Acusatória.
III - Delitos supostamente perpetrados pelas Partes, inclusive
Assistentes da Acusação, não necessariamente se confundem
com o objeto da Ação Penal na qual esses decorreram. A
princípio, dependerão de investigação específica, ônus que
recai aos órgãos cabíveis, aos quais pode e deve o Julgador,
em qualquer instância, dar ciência, consoante inteligência do
art. 442 do CPPM.
IV - Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

P

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/09/2021 23:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef209477
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao Recurso, para manter, na íntegra, a Decisão
Monocrática do Relator, proferida na Apelação 7000850-44.2020.7.00.0000.

Brasília-DF, 9 de setembro de 2021.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/09/2021 23:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef209477
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Nilton Antônio Lima Mautone,
Tenente-Coronel da Reserva do Exército (Ten Cel R/1 Ex), contra a Decisão
Monocrática proferida nos autos da Apelação 7000850-44.2020.7.00.0000, na qual
foi indeferido requerimento para produção de prova, formulado já nesta instância,
no bojo do referido Apelo, uma vez que se concluiu pela "irrelevância da prova para
o deslinde dos fatos".

O citado requerimento probatório foi efetuado via Petição, protocolada em
17.2.2021, posterior e separadamente das peças do Recurso de Apelação
interposto pelo Réu, bem como das suas Razões e das Contrarrazões opostas
contra o Apelo manejado pelo Ministério Público Militar (MPM). Exarada a Decisão
pelo Relator em 6.5.2021 e cientificado o Agravante oficialmente em 17.5.2021, o
Agravo foi apresentado em 31.5.2021.

Às Razões do Recurso, primeiro, destaca-se a existência de prejuízo decorrente da
Decisão, visto que essa denegou a produção de prova que seria relevante ao
deslinde da causa, principalmente à demonstração da inocência do Acusado. Em
segundo ponto, ao mérito em si, sustenta-se que, formalmente, é possível ser
realizada instrução probatória em sede recursal e, materialmente, que a prova
demandada é sim importante à determinação dos fatos narrados na Denúncia.

Visualizada a tempestividade, bem como a adequação e cabimento, e não
percebida a presença de fatores extrínsecos, foi o Recurso recebido, na forma do
art. 123, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). Em
juízo de retratação, manteve-se o Decisium agravado por seus próprios
fundamentos, ao que se determinou a autuação e consequente abertura de Vista à
douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM).

Em Contrarrazões, assinadas pela ilustre Subprocuradora-Geral oficiante, Dra.
Herminia Célia Raymundo, pugnou a PGJM pelo desprovimento do Agravo. A
despeito da leitura defensiva, sustentou que a prova requerida não é relevante aos
delitos sob exame, mas sim para a investigação de eventual prática criminosa de
um dos Assistentes de Acusação, o que já haveria recebido o devido
encaminhamento interno do Parquet.

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/09/2021 23:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef209477
VOTO

Conforme relatado, traz-se ao exame Agravo Interno interposto por Nilton
Antônio Lima Mautone, Ten Cel R/1 Ex, contra Decisão Monocrática desta
Relatoria, que, nos autos da Apelação 7000850-44.2020.7.00.0000, indeferiu
pedido de produção de provas. Exposto isso, pela admissibilidade, embora já
efetuado exame de forma monocrática, ao tempo da interposição, submeto a
este Pleno manifestação acerca dessa parte, para confirmação pelos
eminentes Pares.

A examinar os requisitos, tal qual antes, não vislumbro ocorrência que
justifique o não recebimento do Recurso regimental, pois é tempestivo,
adequado e cabível. Especificamente, compreendo que a situação é sim
impugnável via Agravo, uma vez que a Decisão Monocrática questionada
detém, em tese, capacidade de prejudicar a Parte, ao se ter indeferido
pretensão probatória. Assim, há plausível prejuízo a justificar o voto pelo
recebimento na hipótese do art. 123, inciso I, do RISTM.

Vencida a admissibilidade, ao mérito, o Agravante figura como Acusado na
Ação Penal Militar (APM) 7000401-18.2018.7.11.0011, na qual, em síntese à
narrativa feita da Denúncia, imputam-se a prática de cinco delitos de
estelionato - art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM). Os crimes
haveriam sido perpetrados em desfavor de outros cinco militares, dentre os
quais se inclui a pessoa do 2º Sargento (2º Sgt) Ex Paulo do Nascimento Silva,
especialmente citado agora pela sua relevância para o deslinde do tema.

Em continuidade, a instância a quo, finda a instrução, proferiu Sentença em
que condenou o Réu na forma postulada na Peça Acusatória, com a pena final
fixada no patamar de 10 anos, na forma do art. 79 do CPM. Irresignadas com
os termos do prolatado pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército,
Defesa e Acusação apelaram, recursos os quais foram autuados sob o número
7000850-44.2020.7.00.0000.

Já no âmbito dos referidos Apelos, em 17.2.2021, o Oficial acusado acostou
cópia da Decisão 5.081/2020, da Presidência da Diretoria do Foro de Palmas,
órgão da Justiça Estadual de Tocantins, proferida pela ilustre Juíza Diretora do
Foro, Dra. Flávia Afini Bovo. Na decisão, afirmou-se pela não ocorrência de
falta funcional praticada por Emanuel Acaiaba Reis Sousa, Tabelião do 1º
Tabelionato de Notas de Palmas, em resposta a encaminhamento feito por
esta Justiça a partir da referida APM.

Especificamente sobre o envio supracitado, ele se deu por decisão do MM. Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar condutor do processo, quando indeferiu
pedido para abertura de incidente de falsidade documental. Na oportunidade,
em conjunto com o indeferimento, determinou o Juízo a extração de cópias de
certidões e de ata notarial expedidas pelo referido Tabelião e seu envio ao
Tribunal de Justiça de Tocantins (TJ-TO) para apuração das atitudes do notário.
A motivação para tanto se resume no seguinte trecho:

"No presente caso, ao analisar a ata notarial datada de 27 de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/09/2021 23:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef209477
junho de 2019, (evento 327, 3-ANEXO) consta apenas que o dito
Tabelião tornou sem efeito a certidão de 03 de abril de 2019,
ambas expedidas pelo mesmo 1º Tabelionato de Notas de
Palmas-TO (evento 259, 2-OUT). Tal ata notarial não nega o teor
dos fatos relatados naquela certidão, o que seria até mesmo
contraditório. Vale dizer, em comportamento
absolutamente inusitado, o cartorário primeiro emite
uma certidão declarando a existência de certos fatos
jurídicos. Posteriormente, emite uma ata notarial
"revogando" tal certidão, porém, não declara de forma
expressa que aqueles fatos eram falsos ou inexistentes." (Grifo
nosso).

Como se deflui do apanhado acima, compreendeu o Julgador ser
demasiadamente "inusitado" o comportamento do Tabelionato: esse primeiro
expediu Certidão em favor do 2º Sgt Nascimento (em 3.4.2019), na qual
certificava a existência de possíveis falsidades em um documento particular
(contrato), e, posteriormente, emitiu outra Certidão (em 27.6.2019) que
contrapunha o teor da anterior e tornou ineficaz essa mais antiga, em sede de
Ata Notarial (de mesma data) em que o Tabelião tomou declarações de si
próprio.

Transcreve-se parte da Ata Notarial em questão para melhor elucidação:

"ATA NOTARIAL a pedido de parte interessada como adiante se
segue. Saibam os que esta Ata Notarial bastante virem, que aos
vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e
dezenove (27/06/2019), nesta Cidade de Palmas, Estado do
Tocantins, em Cartório, eu, EMANUEL ACAIABA REIS DE
SOUSA, brasileiro, casado, Tabelião Titular do 1º
Tabelionato de Notas da Comarca de Palmas-TO, [...],
nesta Capital, Que a requerimento de NILTON ANTÔNIO LIMA
MAUTONE, [...], foi solicitado informações sobre o
conteúdo da Certidão expedida por este Tabelião no dia
03 de abril de 2019; sobre o requerimento informo que: no
dia 03 de abril de 2019 compareceu neste Tabelionato
um Senhor que se apresentou como militar do Exército
Brasileiro e disse estar trabalhando em uma
investigação sigilosa de falsidade de documentos
particulares, envolvendo inclusive militar já aposentados; que
apresentou uma cópia de um instrumento particular de
contrato de compra e venda que continha a assinatura de
Eduardo Machado Silva e o reconhecimento da mesma
assinatura feito nestas notas; disse que se tratava de falsidade
de reconhecimento e montagem de documentos; que já teria
periciado o documento, inclusive consultado o selo de
fiscalização no Tribunal de Justiça e tudo indicava sinais de
irregularidades e, ainda, que já teria investigado todos os
funcionários do Cartório; solicitou também que destacasse a
menção dos itens falsos do documento apresentado; que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/09/2021 23:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef209477
mediante a cópia apresentada expedi e lhe entreguei a Certidão
com o seguinte teor: '[...]'. Que mais ou menos uns trinta dias
antes o mesmo senhor compareceu no Cartório
solicitando que reconhecesse uma assinatura aposta em
uma cópia de Contrato de Locação, o que lhe foi negado;
que no dia que compareceu solicitando a certidão, ele fez um
comentário elogiando a atitude do cartório em lhe negar o
reconhecimento na cópia e que o cartório zelava pela legalidade
de seus atos; o requerente apresentou uma foto em seu celular
para reconhecimento e perguntou se era a mesma pessoa que
havia solicitado a certidão, após o reconhecimento foi
verificado que se tratava do Sr. Paulo do Nascimento
Silva, militar do Exército. Diante dos fatos ora narrados e
apresentação do instrumento original do Instrumento Particular
de Compromisso de Compra e Venda, torno sem efeito a
Certidão expedida por este Cartório em 03 de abril de
2019 (03/04/2019), acima mencionada, para que não
produza qualquer efeito legal." (Grifo nosso).

A esse confuso cenário, cabe ainda acrescentar que o multicitado Graduado se
habilitou como Assistente de Acusação nos autos da APM. Foi nessa qualidade
que acostou, em 10.6.2019, a Certidão datada de 3.4.2019, produzida pelo 1º
Tabelião de Palmas, a qual, consoante relato acima transcrito, produziu-se a
partir de possível coação e/ou fraude, mediante ameaça pelo Sargento ("que já
teria investigado todos os funcionários do Cartório"), além do emprego de falsa
identificação ("disse estar trabalhando em uma investigação sigilosa").

Descrito o quadro, retorna-se ao exame da decisão proferida pela Diretoria do
Foro de Palmas-TO, usada como fundamento para o pedido probatório
indeferido. Como se percebe, a inusitada situação aportou na Justiça
Tocantinense para que essa, em âmbito administrativo, determinasse a
ocorrência ou não de mal procedimento pelo agente delegatário ao ter não só
feito certificação contraditória com uma anterior, como tornado sem efeito a
primeira certidão.

Pelo apurado no processo disciplinar, concluiu-se pela inocorrência de ato
faltoso do Tabelião, uma vez que haveria se constatado que a Certidão de
3.4.2019 foi realmente expedida em circunstâncias questionáveis. Nesse
sentido, em linha com os destaques procedidos ao tempo da Decisão
Monocrática ora em questionamento, são extremamente elucidativos os
seguinte trechos do Decisium sindicante:

"Conforme apontado no relatório da comissão sindicante,
embora, o reconhecimento das assinaturas tenha sido feito em
relação ao mesmo contrato de compra e venda de imóvel rural,
a primeira Certidão foi confeccionada com base em um
cópia colorida e ainda sob pressão e ameaça do
solicitante, que usou de coação para intimidar o
Delegatário em sua confecção e a outra Certidão foi emitida
com conferência do documento original, tratando-se realmente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/09/2021 23:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef209477
de situações distintas, demonstrando desta forma que o
Tabelião agiu com acerto ao tornar sem efeito a
Certidão, garantindo a segurança jurídica ao ato notarial.
[...].
Nota-se também no procedimento investigativo que as
divergências das Certidões lavradas ocorreram em razão
da primeira ter sido confeccionada com base em uma
cópia de documento com borrões e a outra com base no
documento original o qual não possuía nenhum sinal de
adulteração.
Ademais, consta ainda na Ata Notarial a informação de que
'Diante dos fatos ora narrados e apresentação do instrumento
original do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e
Venda, torno sem efeito a Certidão expedida por este Cartório
em 03 de abril de 2019 (03/04/2019)'.
Diante disso, entendo que não houve o cometimento de
ato infracional praticado pelo Tabelião, sendo sua
atitude legal ao praticar novo ato notarial a pedido do
segundo requisitante, tornando sem efeito o anterior,
uma vez que havia indícios de fraude e contradição no
documento inicialmente apresentado." (Grifo nosso).

Em sintonia com as manifestações da culta Juíza Diretora do Foro daquela
capital, a excepcionalidade do procedimento adotado pelo Tabelião de Notas
decorreu das possíveis ilicitudes perpetradas pelo 2º Sgt Nascimento. Nas
palavras dela, o militar, supostamente, "usou de coação para intimar o
Delegatário" na confecção da primeira certidão, além de se suspeitar que
tenha apresentado "uma cópia de documento com borrões", para obtenção da
certificação das alegadas falsidades, e não uma via original e íntegra.

Com isso demonstrado, a gravidade dos fatos desnudados pela Sindicância do
TJ-TO se torna bastante nítida, pois se colocam em xeque as certidões trazidas
pelo referido Assistente da Acusação, utilizadas como na APM provas contra o
Acusado, e a idoneidade do referido indivíduo ao implicá-lo em supostos
delitos. Nesse sentido, ainda que se evite juízo prévio de culpa, é indiscutível
que as afirmações da Justiça Tocantinense indicam a possibilidade de o Sgt
Nascimento haver incursionado em condutas criminosas.

Em especial, no que toca a este âmbito judicial, percebe-se que o Graduado
pode haver incidido no tipo penal do art. 347 do Código Penal comum, com a
causa de aumento do parágrafo único, caso tenha colacionado documentos
sabidamente falsos com intuito de induzir em erro o Juízo e, com isso, obter
resultado condenatório desfavorável ao Réu. Em virtude dessa constatação é
que este Relator, na Decisão ora recorrida, determinou a abertura de Vista ao
Ministério Público:

"XII - Por fim, resta imperioso que o Parquet Milicien tome
ciência de tais fatos, de modo a poder avaliar o cabimento de
porventura Denúncia, até mesmo de crimes processáveis na
esfera comum. Assim, por força do disposto no art. 40 do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/09/2021 23:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef209477
Código de Processo Penal (CPP) comum, bem como pelo
previsto no art. 442 do Código de Processo Penal Militar, devem
ser encaminhadas toda e qualquer cópia e documento que o
MPM julgar indispensável para a apuração das condutas
possivelmente criminosas."

Não obstante esse cenário gravíssimo, atentatório à higidez do processo,
sublinhou-se ao Agravante que os fatos descritos dizem respeito tão somente
à apuração dos possíveis delitos perpetrados pelo 2º Sgt Nascimento, quando
da obtenção e do posterior uso das certidões falsas. Para além da
desconsideração dos documentos acostados pelo Assistente da Acusação (as
referidas certidões), claramente nada mais de relevante sobressai da
Sindicância apontada, ao menos para o deslinde da Denúncia aqui julgada.

No que concerne à afirmação de desconsideração, desde logo na Decisão
agravada, por dever de lealdade, consignou-se que as certidões produzidas
pelo 2º Sgt Nascimento estão descartadas enquanto elementos de prova.
Mesmo que uma das duas certidões tenha sido confeccionada por outro
Tabelião (do 2º Tabelionato de Palmas), a contundência do constante na Ata
Notarial antes citada e na Decisão tocantinense indica a temeridade em se
prestar confiança a qualquer prova trazida aos autos por aquele Assistente.

Isso, ainda assim, não contradiz a conclusão anterior: o descarte das certidões
acostadas pelo Graduado, enquanto provas contra o Réu, e a consequente
necessidade de ser reavaliada a condenação, ao se julgar o mérito das
Apelações, não tornam necessário que, nestes autos, apure-se com minúcia o
que fez ou deixou de fazer o militar para obter a emissão desses documentos
ideologicamente falsos.

Tais considerações foram suficientemente expressadas no Decisium atacado,
como se colhe dos seguintes parágrafos, os quais se empregam neste Voto
tanto para bem esclarecer o tema debatido, quanto como reforço
argumentativo ao já exposto:

"IX - Portanto, denota-se que o produzido na Sindicância em
questão diz respeito a uma possível prática criminosa imputável
ao Sargento Nascimento, o que por si só não acarreta a ligação
desses fatos à determinação dos crimes sob exame nestes
autos. No mais, a determinação da veracidade e da legitimidade
dos documentos produzidos pelo referido Assistente
nitidamente não demanda maior apuração, pois a falsidade
está atestada, seja pelas certidões seguintes emitidas
pelos Tabelionatos, seja pela Decisão acima citada.
X - Logo, a requisição por este Juízo àquela Justiça
Estadual para translado do referido Procedimento é
diligência irrelevante à solução desta causa. Além disso,
o conteúdo que embasa a Sindicância interessará
unicamente à porventura investigação criminal das
condutas do Graduado, ocorrências essas que se deram
posteriormente aos delitos aqui denunciados e que com

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/09/2021 23:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef209477
os quais não mantém relação direta. Dessa forma,
solucionar tais fatos (o que fez ou não o indigitado Sargento) é
algo dispensável para a conclusão deste processo." (Grifo
nosso).

Conclusivamente, percebe-se que não há prejuízo à verdade real, no que
concerne aos fatos aqui apurados (estelionatos), em razão do indeferimento ao
pedido de que se obste o andamento deste processo e se requisite ao TJ-TO o
fornecimento dos documentos que instruem a Sindicância. Ademais, cabe
sublinhar que não se está a rejeitar absolutamente o acoste da cópia do
procedimento de sindicância, mas somente a pretensão de que este Juízo deva
requisitá-los à Justiça Estadual de Tocantins.

Como frisado na Decisão Monocrática, caso o Agravante insista que a
documentação em questão é indispensável, por certo o direito de petição (art.
5º, XXXIV, alínea "a", da Constituição da República) poderá lhe servir de meio
de acesso ao teor do apurado na Sindicância. Ato contínuo, caso obtidas as
cópias pretendidas, este Relator não colocará impedimento à juntada, bem
como procederá com a cabível valoração probatória, o que dependerá do teor
do produzido e do estágio em que se encontre este processo.

Por fim, destaca-se que em nenhum momento houve recusa à possibilidade de
se proceder com instrução probatória neste instante recursal, embora essa
ocorrência seja aceitável somente em situações excepcionais. Exemplo disso
deflui tanto da permissão ao acoste da Decisão 5.081/2020 do Foro de Palmas,
já nesta instância, quanto do seu consequente emprego como fundamento
para desconsideração das certidões trazidas pelo Assistente da Acusação.

Assim, pelo todo exposto, não vislumbro razão para alteração do Decisium
agravado, pois a pretensão do Recorrente é dispensável para apuração dos
fatos discutidos nesta Ação e, portanto, desmerecedora de deferimento.
Assim, recebido e conhecido o Agravo Interno, voto por negar-lhe
provimento, de modo a manter na íntegra, por seus próprios fundamentos, a
Decisão de indeferimento proferida na Apelação 7000850-44.2020.7.00.0000.